Tribunal: STF
Processo: RE 601148
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO 
   PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NECESSIDADE DE 
   AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
O Supremo fixou 
   jurisprudência no sentido de que a transferência para a reserva 
   remunerada de militar aprovado em concurso público subordina-se à
   autorização do Presidente da República ou do respectivo 
   Ministro. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.